Tribunal: STF
Processo: AR 3002
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: (Pet 115498/2024) Em 19/08/2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal não conheceu da presente ação rescisória, consoante a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015.



    2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar.



    3. In casu, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada relativos à inadequação da via processual eleita, limitando-se a repisar alegações sobre o mérito da decisão rescindenda.



    4. Agravo interno NÃO CONHECIDO por manifesta inadmissibilidade.” (doc. 22)



    Após o referido julgamento foi interposta petição dirigida ao Presidente desta Suprema Corte, no sentido de “impetrar Incidente de Demanda de Resolução Repetitiva, conforme art. 976 do CPC, em razão de haver simultâneas demandas”. Pleiteia, ainda, o deferimento de tutela antecipada a fim de evitar “os riscos de perdas dos direitos dos recorrentes assim como os riscos da demora processual, pois existem atos irrevogáveis e irretratáveis, sem condições de serem sanados”. Ao final, reitera o pedido de provimento dos pedidos formulados na inicial da presente ação rescisória.



    Desse modo, é evidente que o “incidente de resolução de demandas repetitivas combinado com tutela antecipada requerida em caráter antecedente” interposto após o julgado pelo Plenário não pode ser sequer conhecido. 



    Consoante a jurisprudência desta Corte, não é cabível a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas perante o Supremo Tribunal Federal. Isso porque tal pedido não se amolda a qualquer hipótese de competência prevista no art. 102 da Constituição. Confiram-se, nessa linha: SIRDR 18, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 27.09.2023; Pet 8.420 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 14.05.2020; e Pet 8.245, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), j. em 11.10.2019. No mesmo sentido, confira-se:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DESPROVIMENTO.



    I.CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas perante esta Corte.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar incidente de resolução de demandas repetitivas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os precedentes sobre a matéria se orientam no sentido de não ser cabível a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas perante o Supremo Tribunal Federal. Isso porque tal pedido não se amolda a qualquer hipótese de competência prevista no art. 102 da Constituição.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet 12412 AgR, Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/06/2024)



    Ex positis, diante da manifesta inviabilidade dos pedidos e considerando que a presente ação rescisória teve seu seguimento negado, NADA HÁ A PROVER quanto à petição apresentada. 



    À Secretaria, para que proceda à baixa na distribuição e ao arquivamento definitivo dos autos.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente